Tribunal: TJDFT
Processo: 0741513-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741513-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Sergio Roberto Coelho Teixeira Agravada: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sergio Roberto Coelho Teixeira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos no 0715324-24.2022.8.07.0009, assim redigida: “Trata-se de ação de execução de título extrajudicial. Compulsando os autos verifico que a tentativa de bloqueio via SISBAJUD foi parcialmente frutífera (ID. 195093029). Após o executado SERGIO ROBERTO COELHO TEIXEIRA, no ID. 202052603, apresentou impugnação à penhora de ativos. Na oportunidade aduziu que os valores bloqueados em 26/03/2024 e 08/04/2024 eram provenientes do seu benefício previdenciário e, portanto, impenhoráveis. Disse que a quantia de R$9.789,51 era decorrente de uma restituição de valores ocorrida no processo n.o 0000763- 62.2022.5.10.0022, que tramita perante a 22a Vara do Trabalho de Brasília. Afirmou que perante a Justiça Trabalhista foi reconhecido que os valores penhorados tratavam-se de quantias depositadas em caderneta de poupança e verba salarial. Por fim, sustentou que o valor de R$48,51, além de ser irrisório, foi penhorado da sua conta poupança mantida junto à Caixa Econômica Federal. Devidamente intimado acerca da impugnação à penhora, o exequente refutou as alegações da parte adversa (ID. 203350150). Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Segundo disposto no art. 833, inciso IV e V, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”, bem como “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. No caso dos autos verifico pelos extratos de ID’s. 210095403 e 210093193 que as quantias bloqueadas em 27/03/2024 (R$199,75) e 09/04/2024 (R$1.606,36) referem-se às sobras dos benefícios previdenciários creditados na conta n.o 62144-3 do executado nas datas de 07/03/2024 e 05/04/2024. Já no que concerne ao valor de R$48,25, o extrato de ID. 210095414 (p. 5/7) revela que a conta da qual ele foi bloqueado, além de ser classificada como poupança, era de fato utilizada com a finalidade de poupar, ante a ausência de movimentação financeira. Deste modo, há nos autos elementos que comprovam o caráter impenhorável dos numerários de R$199,75, R$1.606,36 e R$48,25. Por fim, no que concerne aos valores constritos em 01/04/2024, melhor sorte não assiste ao executado. Em análise ao documento de ID. 202052626 (p. 200/201, 259 e 266/267) verifico que foram bloqueadas, por ordem do Juízo da 22a Vara do Trabalho de Brasília (autos n.o 0000763-62.2022.5.10.0022), as seguintes quantias das contas bancárias de SERGIO ROBERTO COELHO TEIXEIRA: (...) Após, em decisões prolatadas em 19/12/2023 e 09/02/2024, o referido Juízo reconheceu a impenhorabilidade de parte das quantias constritas, por possuírem natureza salarial e estarem depositadas em caderneta de poupança, e determinou o desbloqueio de 70% dos valores, o que foi devidamente cumprido (ID. 202052626, p. 210/213, 218, 226/227, 275, 276). Ocorre que, em razão do princípio da independência no exercício jurisdicional, este Juízo não está vinculado às decisões prolatadas em outros processos. Os extratos de ID’s 210095402 e 210095403, assim como o documento de ID. 202052626 (p. 226/227 e 266/267) revelam que os valores bloqueados em 08/12/2023 e 22/12/2023 (R$9.655,59), dentre eles o benefício previdenciário auferido pelo executado no aludido mês no valor de R$5.009,58, foram restituídos a ele em 28/03/2024. Todavia, conforme orientação jurisprudencial, o remanescente do salário, ou seja, o valor que excede as despesas de subsistência da parte e de sua família, perde o seu caráter alimentar e passa a constituir reserva financeira passível de penhora. In casu, a quantia de R$4.808,51 refere-se às sobras dos salários do executado que se acumularam mês a mês, haja vista que, quando do crédito do seu benefício previdenciário em 07/12/2023 (R$5.009,58), possuía tal valor como saldo. Além do mais, apesar da quantia de R$4.981,00 corresponder ao salário do executado do mês de dezembro de 2023, o tempo transcorrido entre a data do crédito do referido valor e a data do bloqueio judicial por ordem deste Juízo foi capaz de retirar o seu caráter alimentar, pois, evidentemente, hoje esse valor não mais se destina ao atendimento das necessidades indispensáveis à sobrevivência da parte. Assim, penhorável a quantia de R$9.789,51. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação de ID. 202052603. Expeça-se, então, alvará de levantamento em favor: a) do exequente, no valor de R$9.789,51, acrescido de juros e correção monetária proporcionais, se houver. b) do executado SERGIO ROBERTO COELHO TEIXEIRA, no valor de R$1.854,36, acrescido de juros e correção monetária proporcionais, se houver. Destaco que na p. 12 do ID. 203350150 e na p. 20 do ID. 202052603 foram informados os dados bancários para transferência via BANKJUS. Após a expedição do alvará intime-se o exequente para, em 5 (cinco) dias, apresentar planilha do débito decotando todos os valores que foram levantados e indicar providência útil à satisfação do seu crédito ou requerer a suspensão do processo e do prazo prescricional. Intimem-se. Cumpra-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 64596344), em breve síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao acolher apenas em parte a impugnação à penhora oferecida no processo executivo inaugurado na origem. Argumenta haver sido demonstrado que a medida constritiva recaiu sobre as quantias encontradas em conta bancária mantida pelo devedor, protegidas pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, por se tratar de transferência da restituição, pelo Juízo da 22a Vara do Trabalho de Brasília, de valores decorrentes de proventos de aposentadoria do devedor indevidamente penhorados. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com o acolhimento integral dos argumentos articulados pelo devedor, em sua impugnação, e a desconstituição da medida constritiva ordenada, diante da afirmada impenhorabilidade dos valores aludidos. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular (Id. 64596350, fl. 49). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de penhora de quantia depositada na conta bancária mantida pelo agravante. Convém ressaltar que a penhora de valor existente em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. Isso não obstante a norma estabelecida no art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece que não deve ser admitida eventual penhora dos valores referentes aos “vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Não há divergência nos autos do processo de origem a respeito da origem do montante penhorado, pois constou na decisão interlocutória ora agravada que os referidos valores são oriundos dos proventos de aposentadoria recebidos, meses atrás, pelo devedor. O Juízo singular, por meio da decisão interlocutória ora agravada, entendeu que esses valores, embora ostentassem natureza remuneratória em sua origem, perdeu essa característica com o decurso de considerável lapso temporal entre a medida constritiva determinada pela Justiça do Trabalho, em dezembro de 2023, e a penhora ora impugnada, em abril de 2024. Considerou, assim, que a medida constritiva em exame recaiu sobre quantias remanescentes que não mais se destinam à subsistência do devedor e que, por essa razão, perderam sua natureza alimentar. A conclusão e os fundamentos expostos pelo Juízo singular encontram respaldo na jurisprudência prevalente neste Egrégio Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que a restituição dos mencionados valores ao devedor depois do transcurso de considerável período descaracteriza sua natureza originalmente alimentar, sobretudo diante do recebimento de novos proventos nos meses subsequentes, de modo que é viável a pretendida penhora como meio de satisfação do crédito aludido. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRA SALARIAL. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR. PERFECTIBILIZAÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA SALARIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou o entendimento de que a sobra salarial perde a natureza alimentar e, em consequência, pode ser penhorada (Precedentes). 2. A sobra de salário - ou saldo remanescente do salário - é o valor que excede as despesas de subsistência da parte e de sua família no mês. Perde, em consequência, o seu caráter alimentar pelo decurso do tempo e passa a constituir reserva financeira passível de penhora. 3. No caso, o acervo probatório indica que o valor não destinado à subsistência do executado e de sua família no decurso do mês representa sobra financeira e, portanto, é passível de penhora. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1374570, 07227660520218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. SALÁRIO. CONTA CORRENTE. NATUREZA ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. In casu, recaía sobre o agravante/executado o ônus de demonstrar minimamente as incorreções na evolução do débito apurado pela agravada/exequente, mediante prova idônea capaz de afastar a higidez do crédito perseguido. 1.1. Contudo, diante da patente preclusão do pleito em apreço e da ausência de comprovação de suas alegações, o agravante não logrou êxito em comprovar o excesso na execução, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. O art. 833, incisos IV e X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõem sobre a impenhorabilidade do salário - somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia - e de valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é tornar possível o atendimento das necessidades básicas do sustento da agravante e de sua família, em atenção ao princípio da dignidade humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal). 4. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salário e não sobre toda e qualquer quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários, sendo indevida interpretação extensiva de forma a aplicá-la a outras espécies de valores. 5. Após o recebimento do novo salário, a quantia remanescente existente em conta perde o caráter alimentício, tornando-se reserva de economia ou investimento passível de penhora. Assim, se sequer o remanescente de salário é considerado verba alimentar, quanto menos seria o valor devolvido a título de seguro prestamista, por refinanciamento de contrato de mútuo bancário. 6. Não demonstrada a natureza impenhorável das verbas, não há fundamento para declarar o vício na decisão por meio da qual foi regularmente determinada a constrição dos valores encontrados em conta corrente em nome do devedor, após pesquisa nos sistemas informatizados deste Tribunal. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1839970, 07499376320238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO. ANÁLISE NO CASO CONCRETO. SALDO REMANESCENTE DE SALÁRIO. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR. 1. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora do seu salário, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções à regra da impenhorabilidade do salário, na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor, de tal sorte que a impenhorabilidade salarial deve ser analisada caso a caso. 3. É legitima a penhora de percentual dos rendimentos do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para sua subsistência e de sua família. 4. A condição financeira do devedor demonstrada no cumprimento de sentença permite concluir ser razoável e adequada que seja mantida a penhora em parte dos proventos de sua aposentadoria, em fração que, no caso concreto, não possui o condão de implicar prejuízo à manutenção do seu sustento e para custeio de seu tratamento médico. 5. A impenhorabilidade legal do salário visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1720246, 07047312620238070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE CRÉDITO A SER PAGO POR RPV OU PRECATÓRIO. VERBA ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. PENHORABILIDADE. 1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). 2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 3. A verba discutida, embora tenha origem salarial ostenta natureza indenizatória, resultando que o decurso de tempo transmutara sua característica alimentar. 3.1. No caso concreto, não há fundamento para reconhecer que o valor a ser recebido pela devedora será utilizado para o seu sustento e de sua família. 3.2. Embora os valores tenham origem salarial, transmutou-se em verba de caráter indenizatório, tornando cabível a constrição judicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1805498, 07403510220238070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE CRÉDITO A SER PAGO POR RPV OU PRECATÓRIO. VERBA ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. 1. Nos termos do art. art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, mesmo dentro do limite de trinta por cento (30%), são absolutamente impenhoráveis, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia e as verbas vencimentais que excedam o valor correspondente a cinquenta (50) salários-mínimos, conforme disposto no § 2o do mesmo dispositivo legal. 2. Em que pese a origem salarial da verba a ser recebida, esta ostenta natureza indenizatória, haja vista a descaracterização do caráter alimentar do crédito pelo decurso do tempo. 3. Agravo de parcialmente provido.” (Acórdão no 1776236, 07223280820238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) Assim, os dados factuais trazidos aos autos do processo de origem são insuficientes para evidenciar a natureza alimentar do montante constrito. É atribuição do devedor o ônus de comprovar a alegada impenhorabilidade, nos moldes da regra prevista no art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Diante desse cenário, por não ter sido evidenciado, pelo devedor, que as quantias objeto de constrição se ajustam à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, inexiste justificativa jurídica para a desconstituição da penhora impugnada, sob o risco de criação de óbice indevido à satisfação do crédito. Como reforço argumentativo é preciso destacar que o conteúdo da impugnação à penhora oferecida com amparo na regra prevista no art. 854, § 3o, inc. I, do Código e Processo Civil, deve estar limitado às hipóteses estabelecidas nos incisos do art. 833 do mesmo diploma processual, que devem ser interpretados de modo restritivo. Nesse sentido atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CRÉDITO ORIUNDO DA RECOMPRA, PELO FIES, DE CERTIFICADOS FINANCEIROS DO TESOURO (CFTEs). PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. As hipóteses de impenhorabilidade devem ser interpretadas restritivamente, na medida em que, segundo o artigo 789 do Código de Processo Civil, salvo as exceções expressamente consignadas em lei, todos os bens que integram o patrimônio do executado estão sujeitos à execução. II. Créditos de instituição de ensino oriundos da recompra, pelo Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, de Certificados Financeiros do Tesouro - Série E, não estão compreendidos na regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil. III. Os valores recebidos com a recompra dos CFTEs pelo FIES são incorporados ao patrimônio da instituição de ensino e podem ser utilizados segundo suas escolhas empresariais, de maneira que, por não estarem associados à "aplicação compulsória em educação", não se enquadram na tipologia do inciso IX do artigo 833 do Código de Processo Civil, presente o disposto nos artigos 7o, 9o, 10 e 13 da Lei 10.260/2001. IV. A existência de penhora "no rosto dos autos" não torna excessiva ou desnecessária a penhora de créditos provenientes da recompra, pelo FIES, de CFTEs, na medida em que a efetividade desse tipo de constrição, segundo a inteligência do artigo 860 do Código de Processo Civil, está adstrita a evento futuro e incerto: "bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado". V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1720149, 07298537520228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. VALOR DECORRENTE DE MÚTUO FENERATÍCIO. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Ao ser disponibilizado na conta bancária do mutuário, o valor mutuado passou a lhe pertencer, podendo ser alvo de bloqueio judicial para saldar dívida de Cumprimento de Sentença em trâmite, principalmente porque a situação não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade do artigo 833 do CPC. 2 - Como a regra é a penhorabilidade do dinheiro, bem que se encontra em primeiro lugar na ordem de preferência do artigo 835 do CPC, as hipóteses legais de impenhorabilidade (artigo 833 do CPC) não comportam interpretação extensiva ou analogia, porque se trata de princípio básico de exegese, segundo o qual normas excepcionais devem ser interpretadas restritivamente. 3 - Constatado que o valor alvo da penhora eletrônica decorreu de mútuo feneratício, revela-se claro que não houve bloqueio via sistema SISBAJUD sobre o saldo da própria conta do Agravante vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS mas, sim, de capital que foi encontrado em sua conta bancária utilizada para movimentações cotidianas. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1410426, 07384186220218070000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator